Tribunal: TJDFT
Processo: 0703601-67.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PERMUTA DE AUTOMOTORES. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO “STATUS QUO ANTE”. CONVERSÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de condenação da parte ré (apelada) à reparação dos danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora (apelante) celebrou contrato verbal de permuta de veículos usados, o qual foi reputado nulo, por se tratar de venda a “non domino”; (ii) não localizado o seu veículo, dado como parte do pagamento à parte ré; (iii) esta foi condenada a indenizar a parte autora pelos danos materiais fixados em R$10.452,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) direito à reparação por danos extrapatrimoniais, em razão da declaração de nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dano extrapatrimonial se caracteriza pela lesão a direitos da personalidade, sendo necessário que a conduta ilícita produza abalo significativo à esfera imaterial da vítima, de forma a ultrapassar os limites do mero inadimplemento contratual ou do aborrecimento ordinário inerente às relações negociais.
5. Embora o inadimplemento contratual tenha gerado contrariedade e incômodos à parte autora, esses percalços não ultrapassaram o limite dos meros aborrecimentos do cotidiano. Não teria ocorrido a demonstração de abalo relevante aos direitos da personalidade (CC, art. 12), de sorte a não configurar fato gerador de dano imaterial.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o; 487, inc. I; 932, inc. III. CC, arts. 12, 186 e 406.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1817187, 0707311-56.2019.8.07.0004, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 07.02.2024, DJe 01.03.2024.